Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-20.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001012-20.2021.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DOMINGUES

Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, VICTOR AUGUSTO PINHO ANTUNES

APELADO: FELINTO GUIMARAES SILVA NETO e outros

Advogado(s):LEANDRO DE OLIVEIRA MURCA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR DANO MATERIA
L
. DANO MORA
L
INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Luiz Carlos dos Santos Domingues, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materia
l
e mora
l
, em razão de golpe sofrido durante negociação de veículo Honda/WRV, anunciad
o
em plataforma digital. O
A
utor alegou
haver
pago R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais)
a terceiro, sem que o bem lhe fosse entregue. Requereu a reforma da decisão, para reconhecer a responsabilidade dos
D
emandados e obter a reparação integral dos prejuízos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se os
R
éus concorreram, por ação ou omissão, para a concretização do golpe aplicado por terceiro durante a negociação do veículo;
e
definir se o
Demandante
faz jus à reparação integral dos danos materia
l
e mora
l
pleiteados, à luz da responsabilidade civil por culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do "golpe do intermediário", em que terceiro se interpõe de modo fraudulento entre comprador e vendedor, impõe a análise do comportamento das partes à luz da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de lealdade, informação e cooperação.

4. O
A
utor incorre
u
em culpa gravíssima ao transferir integralmente o valor negociado a terceiro estranho à relação contratual, sem adotar diligências mínimas para aferir a titularidade do bem e a legitimidade do intermediador.

5. Os
R
éus também concorrem para a consumação do dano, ao não desautorizarem, de forma assertiva, as informações falsas repassadas pelo estelionatário, inclusive validando sua atuação como suposto parente.

6. As condutas dos
Acionados
violam deveres de transparência e cuidado nas tratativas, pois contribuíram para criar aparente segurança na transação e induziram o
Acionante

em
erro, conforme evidenciam os áudios, mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos constantes dos
fólios
.

7. A culpa concorrente atrai a aplicação do art. 945 do Código Civil, impondo a divisão proporcional do prejuízo, segundo a gravidade das condutas de cada parte; no caso, o grau de negligência do
Suplicante
é superior ao dos
Suplicados
.

8. A indenização por dano materia
l
é fixada em 20% do valor transferido, quantia compatível com o juízo de ponderação da responsabilidade de cada parte no evento danoso.

9. A configuração do prejuízo exclusivamente patrimonial, decorrente de estelionato praticado por terceiro, sem violação qualificada a direitos da personalidade, não autoriza a reparação por dano moral.

10. A sucumbência é redistribuída proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC, com condenação recíproca de custas e honorários advocatícios na proporção de 80% para o
A
utor e 20% para os
R
éus, conforme o êxito parcial da demanda.

11. Indeferida a gratuidade de
J
ustiça aos
Demandados
, diante de elementos probatórios que indicam capacidade financeira incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso
parcialmente
provido.

—————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 186, 422, 927, 945; CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; 86; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Ap. Cív. 0700385-19.2020.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 05.07.2023; TJ-PR, AC 0003220-64.2019.8.16.0019, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 10.07.2023; TJDFT, Rec. Inom. 0705791-76.2024.8.07.0007, Rel.ª Giselle Rocha Raposo, j. 05.05.2025; TJ-MG, AC 5007951-72.2019.8.13.0707, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 01.02.2023.

—————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001012-20.2021.8.05.0079
, tendo como Apelante
LUIZ CARLOS DOS SANTOS DOMINGUES
,
sendo
Apelad
os

FELINTO GUIMARÃES SILVA NETO e JOYCE GUERRA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
C
ONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.

Salvador, .